Tribunal: TJMT
Processo: 1042347-56.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042347-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), M D MOVEIS LTDA - CNPJ: 89.042.642/0001-67 (APELADO), JOSE VICENTE PASQUALI DE MORAES - CPF: 003.709.460-22 (ADVOGADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL ANTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA EXIGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXIGÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, IV, e 803, I, do CPC, diante do acolhimento de exceção de pré-executividade, por reconhecimento de suspensão da exigibilidade tributária em razão de depósito judicial integral prévio à inscrição em dívida ativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se o depósito judicial integral realizado antes da inscrição em dívida ativa suspende automaticamente a exigibilidade do crédito tributário, tornando inexigível o título executivo; e
(ii) se é cabível a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, em face da extinção do feito executivo.

III. Razões de decidir

3. O art. 151, II, do CTN estabelece que o depósito integral suspende automaticamente a exigibilidade do crédito, não se exigindo prévia decisão judicial para eficácia da medida.
4. Comprovado o depósito integral em data anterior à inscrição em dívida ativa, a exigibilidade do crédito encontrava-se suspensa no momento do ajuizamento da execução, inexistindo título executivo exigível.
5. A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema 271 (REsp 1.140.956/SP), reconhece o efeito automático da suspensão da exigibilidade nessas condições, sendo a posterior decisão judicial meramente declaratória.
6. A ausência de exigibilidade inviabiliza a execução fiscal, autorizando sua extinção sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, IV, e 803, I, do CPC.
7. O princípio da causalidade impõe ao exequente a responsabilidade pelos honorários advocatícios quando dá causa à instauração indevida da ação, como no caso em que promove execução sobre crédito já suspenso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O depósito judicial integral e anterior à inscrição em dívida ativa suspende automaticamente a exigibilidade do crédito tributário, tornando inexigível o título executivo e impondo a extinção do feito executivo sem resolução de mérito.
2. É cabível a condenação em honorários advocatícios quando a parte exequente promove execução sobre crédito cuja exigibilidade já se encontrava suspensa."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, II; CPC, arts. 485, IV, e 803, I; art. 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.140.956/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 14.04.2010 (Tema 271).

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1042347-56.2022.8.11.0041, ajuizada em face de M D Móveis Ltda., julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV, e 803, I, do Código de Processo Civil, ao acolher exceção de pré-executividade apresentada pela executada.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a sentença equivocou ao aplicar automaticamente o entendimento consolidado no Tema 271 do Superior Tribunal de Justiça, sem observar que, no caso concreto, o reconhecimento judicial da validade dos depósitos somente ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução.

Defende que, embora os depósitos tenham sido realizados anteriormente à propositura do feito executivo, a suspensão da exigibilidade somente se tornou eficaz com as decisões judiciais proferidas nos anos de 2024, circunstância que afastaria a aplicabilidade da tese firmada pelo STJ, pois ausente reconhecimento judicial prévio à inscrição em dívida ativa.

Alega, ademais, que o depósito judicial não possui, por si só, efeito suspensivo automático, sendo indispensável que o juízo competente declare expressamente sua integralidade e regularidade, sob pena de se presumir válida a exigibilidade do crédito tributário inscrito.

Por essa razão, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de que seja determinada apenas a suspensão do processo executivo, com prosseguimento condicionado à solução definitiva das ações correlatas, afastando-se a extinção do feito.

Subsidiariamente, pugna pela exclusão da condenação em honorários de sucumbência, sob o argumento de que não teria dado causa ao ajuizamento da execução de forma ilegítima.

A Apelada apresentou suas contrarrazões, no id. 342120874, pugnando pelo desprovimento do Apela, sob o argumento de que os depósitos judiciais foram realizados de forma integral, em dinheiro e em momento anterior à inscrição do crédito em dívida ativa, o que, conforme previsão expressa do art. 151, II, do CTN, opera a suspensão da exigibilidade independentemente de qualquer decisão judicial, sendo esta meramente declaratória.

Argumenta que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do REsp 1.140.956/SP (Tema 271), reconhece o efeito automático da suspensão quando preenchidos os requisitos legais. Ressalta que a propositura da execução fiscal diante da inequívoca suspensão da exigibilidade torna o título inexigível, razão pela qual a extinção do feito é medida impositiva.

No tocante aos honorários advocatícios, defende a correta aplicação do princípio da causalidade, uma vez que o ente fazendário deu causa à demanda ao promover execução indevida, obrigando a executada a constituir defesa técnica para afastar a pretensão.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, nos autos da Execução Fiscal nº 1042347-56.2022.8.11.0041, ajuizada em face de M D Móveis Ltda., julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV, e 803, I, do Código de Processo Civil, ao acolher exceção de pré-executividade apresentada pela executada.

A decisão recorrida reconheceu que a exigibilidade do crédito tributário objeto da execução encontrava-se suspensa por força de depósito judicial integral realizado em momento anterior à inscrição em dívida ativa e à propositura da ação executiva, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Em decorrência do acolhimento integral da tese defensiva, o magistrado condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A controvérsia cinge-se à verificação da validade da sentença que extinguiu a execução fiscal, sob o fundamento de que o crédito tributário executado encontrava-se com a exigibilidade suspensa por força de depósito judicial integral realizado pela parte executada antes da inscrição em dívida ativa e da propositura da ação.

Nos autos, restou incontroverso que os depósitos judiciais relativos aos valores inscritos nas Certidões de Dívida Ativa nº 2022937077 e 2022938335 foram efetuados nos meses de abril e maio de 2022 e que a inscrição em dívida ativa somente ocorreu em 26 de outubro de 2022, sendo a execução fiscal ajuizada em 03 de novembro do mesmo ano.

Assim, a documentação acostada aos autos comprova, de forma inequívoca, que o pagamento integral foi efetivado em data anterior a ambos os marcos legais que configuram a exigibilidade do crédito tributário.

O art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional prevê que o depósito do montante integral do crédito tributário suspende sua exigibilidade de pleno direito. Não há, no dispositivo legal, qualquer exigência de decisão judicial prévia para que o efeito suspensivo produza eficácia.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do Tema Repetitivo nº 271 (REsp 1.140.956/SP), corrobora esse entendimento ao reconhecer que, uma vez realizado o depósito integral e em dinheiro antes da inscrição e da propositura da execução, opera-se automaticamente a suspensão da exigibilidade do crédito, sendo a posterior decisão judicial que a reconhece de natureza meramente declaratória.

Neste cenário, evidencia-se a inexistência de título executivo exigível no momento da propositura da ação, condição indispensável à legitimidade da execução fiscal.

A presença de causa suspensiva anterior à inscrição em dívida ativa compromete a regularidade do título, tornando inviável a cobrança judicial do crédito.

Assim, não há falar em simples suspensão do processo executivo, como pretende o apelante, pois ausente um dos pressupostos objetivos da execução, a exigibilidade do crédito, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, inciso IV, e 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

No que tange à insurgência contra a condenação em honorários advocatícios, também não assiste razão ao recorrente, já que de acordo com o princípio da causalidade, a parte que dá causa à instauração do processo deve suportar as consequências decorrentes.

In casu
, embora o Exequente tivesse pleno acesso às informações que evidenciavam o depósito anterior e integral do crédito, optou por ajuizar a execução, exigindo da parte adversa a constituição de defesa técnica para obstar o prosseguimento do feito. Tal conduta justifica plenamente a fixação dos honorários sucumbenciais, cujo percentual foi estabelecido em conformidade com os parâmetros legais previstos no art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante desse quadro, verifica-se que a sentença apelada está em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a orientação jurisprudencial dominante, não merecendo reparos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026